Tribunal: TJBA
Processo: 8047762-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047762-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PRISCILLA ORRICO COUTINHO FERREIRA e outros (3) Advogado(s): JORGE ANTONIO COUTINHO FERREIRA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3) Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JORGE ANTONIO COUTINHO FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por todas as partes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e indenização, determinou a reativação de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado unilateralmente, mas negou o pedido de danos morais. As rés, uma operadora de saúde e uma administradora de benefícios, defendem a legalidade da rescisão. A administradora argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. A autora busca a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a administradora de benefícios é parte legítima para responder pela rescisão do contrato; (ii) saber se a rescisão unilateral do plano de saúde foi regular, especialmente quanto ao cumprimento do requisito de notificação prévia; e (iii) saber se o cancelamento indevido do contrato gera dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. A administradora de benefícios participa da cadeia de fornecimento de serviços e, conforme o Código de Defesa do Consumidor, responde solidariamente com a operadora do plano de saúde por eventuais falhas na prestação do serviço. 4. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, embora permitida, exige a notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, conforme normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 5. No caso, a notificação foi enviada com prazo inferior ao exigido, o que torna o cancelamento irregular e abusivo, violando o dever de informação e a boa-fé contratual. 6. Além da notificação prévia, as rés deveriam ter ofertado à beneficiária a possibilidade de migração para um plano individual ou familiar, sem o cumprimento de novas carências, o que não foi comprovado. 7. O cancelamento abrupto e indevido do plano de saúde, frustrando a legítima expectativa de cobertura assistencial, gera aflição, angústia e insegurança que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização. 8. O pedido de indenização por dano material, referente à contratação de novo plano, foi corretamente indeferido, pois representa a substituição de uma despesa contínua e não um prejuízo patrimonial efetivo. 9. Em razão do provimento parcial do recurso da autora, as rés foram condenadas ao pagamento integral das custas e dos honorários de sucumbência, já majorados em grau recursal. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recursos das rés não providos. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A administradora de benefícios, por integrar a cadeia de consumo, possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a operadora pela rescisão indevida de contrato de plano de saúde. 2. É irregular a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo sem a prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias e sem a oferta de migração para plano individual ou familiar. 3. O cancelamento unilateral e irregular de plano de saúde gera dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 18; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 14; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 859.998/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13/12/2016; TJ-BA, Apelação Cível n. 8001493-73.2019.8.05.0201, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, p. 04/03/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8047762-18.2024.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e C. M. D. S., representada por sua genitora, PRISCILLA ORRICO COUTINHO FERREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DA UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e DA QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE C. M. D. S., representada por sua genitora, PRISCILLA ORRICO COUTINHO FERREIRA, pelas razões adiante expendidas.